Tribunal: TCU
Processo: 034.274/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de convênio tendo por objeto recuperação e adequação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Henrique Malacrida e pela empresa Planacon Construtora Ltda. ao Acórdão 3525/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração dos mesmos responsáveis contra o Acórdão 6001/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em razão da inexecução parcial do Convênio 702.796/2008, celebrado com o Município de Maracaju/MS, tendo por objeto recuperação e adequação de vias públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.